Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-44.2016.8.14.0071
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001443-44.2016.8.14.0071

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

SENTENCIADO: PREFEITA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, MUNICIPIO DE BRASIL NOVO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO. SÚMULA 629/STF. HORAS-ATIVIDADES EM 33,33% OU 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA DE TRABALHO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes (Súmula 629/STF).

A Lei Federal nº 11.738/2008 ao tempo que instituiu o Piso Salarial Profissional do Magistério também determinou que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na composição da jornada de trabalho deverão observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, as chamas horas-atividades.

No caso concreto o ente municipal no ano de 2016 buscava alcançar 20% da carga horária dos professores constituindo evidente inobservância da legislação federal e municipal que previam 33,33%, ou seja, 1/3 (um terço) da jornada de trabalho, para fins de hora-atividade.

Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em Remessa Necessária confirmar a sentença nos termos do voto da Relatora. 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001443-44.2016.8.14.0071

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JACOB KENNEDY MAUES GONÇALVES (OAB/PA 18.476) e OUTROS

SENTENCIADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - SINTEPP

ADVOGADA: HELEN CRISTINA AGUIAR DA SILVA (OAB/PA 11.192)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Remessa Necessária em face de sentença que concedeu a tutela antecipada e, consequentemente, a segurança requerida, no sentido de determinar à autoridade, Prefeito Municipal, que proceda a concessão de 33,33%, ou seja, 1/3 (um terço) da jornada de trabalho, para fins de hora-atividade destinada aos trabalhadores educacionais.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da Remessa Necessária.

Cumpre inicialmente reapreciar a preliminar arguida nas informações prestadas pela então prefeita municipal, consistente na arguição de ausência de autorização da assembleia da entidade para ajuizamento da ação coletiva.

É cediço que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes (Súmula 629/STF).

Além disso, a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam é ampla, independentemente de autorização dos substituídos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença (Tema 823). Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
(RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015)

Dessa forma, corretamente rejeitada a preliminar.

Quanto a temática meritória há tempo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.396/96) já previa que:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho.

Nessa esteira, mais de dez anos depois sobreveio a Lei Federal nº 11.738/2008 e ao tempo que instituiu o Piso Salarial Profissional do Magistério também determinou que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na composição da jornada de trabalho deverão observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, as chamas horas-atividades, senão vejamos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A Lei Federal nº 11.738/2008 teve sua constitucionalidade ratificada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167, eis a ementa do acórdão:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE.
PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3.
É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse
. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.
(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Cabe assinalar que o Município de Brasil Novo seguiu na mesma linha. Confira-se a Lei nº 150/2012, reestruturou o PCCR dos profissionais da educação local:

Art. 4º São princípios básicos da Carreira dos Profissionais da Educação Pública:

(...)

IV – períodos reservados a estudos, planejamentos e avaliação, incluídos na carga horária de trabalho;

(...)

Art. 51. 2/3 (dois terços) da jornada de trabalho do professor serão dedicados às atividades fora da regência de classe de acordo com a proposta pedagógica da escola.

(...)

§ 2º Entende-se como atividades fora da regência de classe aquelas desenvolvidas no:

I - Planejamento, tais como plano de aula, plano de Curso, proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, plano de desenvolvimento da escola, elaboração e execução de projetos interdisciplinares e outros;

II - Elaboração e correção de avaliação;

III - SUPRIMIDO

IV - Reuniões pedagógicas e com os pais;

V - Elaboração de recursos didáticos;

VI - Atendimento à família do educando;

VII - Visita domiciliar;

VIII- Acompanhamento ao educando;

IX - Pesquisas e aperfeiçoamento profissional;

X - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.

§ 3º As atividades referidas no § 2° deste artigo devem ser cumpridas pelo professor na proporção de 2/3 do total na Unidade Escolar de acordo com a proposta pedagógica da escola.

No caso concreto o ente municipal no ano de 2016 buscava alcançar 20% da carga horária dos professores (OF.GAB/SEMED nº 002/2016) constituindo evidente inobservância da legislação federal e municipal que previam 33,33%, ou seja, 1/3 (um terço) da jornada de trabalho, para fins de hora-atividade.

Dessa forma, corretamente concedida a segurança.

ANTE O EXPOSTO,
confirmo a sentença
em Remessa Necessária.

É como voto.

Data e hora registradas pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022